Tribunal: CARF
Processo: 10660.900249/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900249/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2020
Recorrente
RHODES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Basicamente, a manifestante, tece genéricos argumentos sobre o princípio da não-
cumulatividade, suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso
administrativo e sobre a legislação relativa ao ressarcimento e compensação, no mérito,
alega, que nas consultas juntadas nenhuma das empresas consta como optante do
SIMPLES, portanto, as glosas seriam indevidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900249/2011-68
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900249/2011-68

Em manifestação de inconformidade foram juntados os documentos de
representação, o contrato social, o Per/Dcomp, o despacho decisório e as notas fiscais que
originaram o crédito (fls. 24/30 dos autos).
Após análise dos autos, por unanimidade de votos, a 2a Turma da RDJ/RPO
julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela contribuinte, ora Recorrente, porque
tomados créditos de IPI nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem de empresas optantes do Simples, à época da emissão das notas fiscais, o que
vedado, restando assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES
Intimada do inteiro teor do decisum de primeiro grau (Ar. à fl. 112 dos autos a
Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário replicando todos os argumentos
despendidos em sede de manifestação de inconformidade, juntado a peça os documentos de
representação e o contrato social.
O processo foi a mim distribuído para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, em atendimento ao RICARF, devendo, portanto, ser conhecido.
Entendo que o cerne da questão está atrelado a possibilidade de creditamento de
IPI não destacado em notas fiscais emitidas por fornecedores não optantes pelo Simples, quando
da emissão das notas fiscais, segundo apontado pela Recorrente.
As notas fiscais apresentadas pela Recorrente que teriam dado azo ao crédito,
estão acostadas às fls. 24/30 dos autos e nelas é possível constatar que foram expedidas entre
janeiro e março de 2003.
Como bem destacado no acórdão objeto do presente recurso, a Lei 9.317/96 foi
revogada pela Lei Complementar 123/06, passando esta a regular o Simples Nacional. Entretanto
o diploma legal vigente ao tempo ainda era a Lei no 9.317/1996, que assim regia:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...) omissis;
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. (grifado)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900249/2011-68

Veja que, de fato, a lei vigente no momento dos fatos vedava o aproveitamento de
créditos de IPI de empresas optantes pelo SIMPLES.
Partindo do pressuposto, o pleito da Recorrente se mostra desarrazoado visto que
sequer trouxe elementos probatórios, cabendo citar como exemplo o documento de situação
cadastral, a demonstrar que as empresas emitentes não eram optantes pelo Simples quando da
emissão das notas fiscais, como também não trouxe outras provas como o livro RAIPI, já que a
Recorrente lança no Per/Dcomp informações de destaque de IPI nas notas fiscais indeferidas
pelo fiscal sem que houvesse o real destaque do valor de IPI no documento expedido.

Sobre o tema, a posição desta Turma é unânime quanto a impossibilidade de
creditamento de IPI de notas fiscais expedidas por fornecedor optante pelo Simples, cabendo
citar o Acórdão no 3002-000.787 de Relatoria do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves:
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, pois
glosou aquisições de empresa optante do SIMPLES, as quais não seriam aptas a gerar
créditos na sistemática de apuração do IPI.
Em seu Voluntário, a contribuinte apenas repisou os argumentos já apresentados em sua
Manifestação de Inconformidade, dessa forma, a motivação exteriorizada no voto
condutor do Acórdão recorrido demonstrase adequada e, indubitavelmente, correta, por
isso, reproduzo excerto e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:
"Preliminarmente, registrese que a empresa emitente do documento fiscal, Plásticos
Janfer Ltda., consoante consulta nos cadastros internos da RFB, foi incluída no
SIMPLES federal em 04/01/2001 e excluída em 30/06/2007. Portanto, na data de
emissão do documento fiscal objeto da glosa a empresa emitente era optante do referido
sistema simplificado de tributação. A consulta feita pela manifestante (fl. 07) foi
realizada em 11/11/2010, quando, efetivamente, aquela empresa já tinha sido excluída
do SIMPLES.
De outro turno, afastase a alegação da empresa que não teria como saber se a Plásticos
Janfer era ou não optante do SIMPLES, uma vez destacado o IPI na nota fiscal de
compra de insumos. Essa é uma questão estranha à Fazenda. Se há uma lei que proíbe
destaque de IPI para empresa do SIMPLES, como a seguir transcrito, deve a empresa
compradora acautelarse nesse sentido, pois “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece” (LICC, art. 3o).
Na questão, de fundo, a matéria não suporta dissídio ante a clareza do que está expresso
em Lei.
Estatui a Lei 9.317/96, no § 5o de seu artigo 5o, norma válida, vigente e eficaz, que:
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Portanto, hialina a norma ao vedar às empresas inscritas no SIMPLES a apropriação de
créditos relativos ao IPI. Em assim sendo, por óbvio que os valores de IPI destacados
nas notas fiscais de aquisição não dão direito ao seu creditamento, pelo que tais valores
não se incorporam ao patrimônio da empresa e, em conseqüência, vedam o
reconhecimento dos mesmos como créditos. Assim, impossibilitada a apropriação dos
mesmos, não há crédito algum de IPI a possibilitar sua compensação com outros
tributos."
Nessa esteira, considerando que as Notas Fiscais foram emitidas em fevereiro e março
de 2006 e considerandose que a empresa emitente era optante do simples federal no
período de 04/01/2001 a 30/06/2007, há que se reconhecer que as glosas foram devidas
e que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900249/2011-68

Dessarte, não tendo a Recorrente trazido em sede recursal novos fatos ou
elementos probatórios a reformar a decisão e por concordar com a decisão recorrida, que com
devida venia, adoto-a como razões de decidir:
De plano constato nos sistemas da Receita Federal do Brasil, que, de acordo com a
fiscalização, na época da emissão das notas fiscais as empresas fornecedoras eram
optantes do SIMPLES Federal, sendo que em nenhuma das notas fiscais juntadas pelo
interessado consta destaque do IPI, ou seja, ainda que as empresas não fossem optantes
pelo SIMPLES, não havia IPI a ser creditado.
Veja-se que os fornecedores apontados no motivo sete (7) do Despacho Decisório
recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre escolha e simplificada de
tributação, mas, sim, que o fornecedor teria agido contra a legislação ao destacar o IPI
na nota fiscal e que não poderia ser punido pela administração tributária que não lhe
teria dado meios de descobrir a opção tributária do vendedor.
Pois bem, quando o fornecedor fez a opção, de fato, este deve este se sujeitar a todas as
normas, restrições e obrigações impostas por lei. Neste sistema, a tributação do IPI
também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um
acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a
tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só
é aplicada na forma normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo Simples, a
contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI,
sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Com efeito, embora a manifestante demonstre sua boa fé, cabe ponderar que o caso em
comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa comercial
que adquire insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se
um dever mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório
necessário às boas práticas comerciais. No caso, uma empresa optante do SIMPLES
emite um documento como se fosse um contribuinte ordinário, o que resulta que esse
fornecedor ao emitir um documento inválido lesou o adquirente que não tomou as
cautelas necessárias.
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada impede que a
pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s)
vendedor(s) possa(m) ter causado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.236 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900249/2011-68

Contudo, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não devia
destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra como
ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos dos
artigos 165 e 166 do CTN.
Assim, conheço o recurso voluntário da Recorrente e nego provimento pelas
razões delineadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital